Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-31.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0002421-31.2018.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: JESUS WENDER JACINTO DA SILVA E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO, EM SEDE DE 1º GRAU, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL COM A CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
2
. A idade do menor pode ser comprovada pela cópia do rg (fl. 13 do IPL), não sendo crível a presunção de desconhecimento da menoridade constante na sentença impugnada, sobretudo considerando que o recorrido e o adolescente declararam nutrir amizade desde a infância, sendo a condenação medida impositiva.
3
. Em havendo concorrência de concurso de crimes, no caso, concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem.
Precedentes do STJ.
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o apelado Jesus Wender Jacinto da Silva pela prática do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002421-31.2018.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: JESUS WENDER JACINTO DA SILVA E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo
Ministério Público

do Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que absolveu o apelado da imputação de corrupção de menores, condenando-o apenas pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto.

Consta da exordial acusatória, em resumo, que no dia 01/03/2018, por volta das 06h30min, no Setor Independência, próximo ao Colégio 13 de Maio, o acusado, juntamente com o adolescente Robson Silva Lira, de 17 anos de idade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam a vítima Deuzimar dos Reis Pereira e dela subtraíram uma motocicleta.

No dia seguinte, também no início da manhã, com a moto roubada, invadiram o Supermercado Brilhante, do qual o acusado foi empregado e, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, renderam quatro funcionários que lá se encontravam, subtraindo a quantia de R$8.643,00 (oito mil e seiscentos e quarenta e três reais), um aparelho de DVR e um notebook pertencentes ao estabelecimento; assim como os celulares e outros objetos dos funcionários, que ainda foram trancados dentro do escritório do supermercado, em cárcere privado.

O apelante pleiteia, exclusivamente, a condenação do réu pela prática do crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, em continuidade delitiva e em concurso material com o delito de roubo majorado, readequando-se, ao final, o
quantum
de sua pena, sob a alegação de que, perante a autoridade policial confessou ter plena ciência de que seu comparsa era menor de idade, declarando conhecê-lo desde a infância.

Em contrarrazões, a defesa do réu refuta as teses do
Parquet
e afiança que o recurso deve ser desprovido.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, a fim de que o apelado ¿
seja condenado pelo delito previsto no art. 244-B do ECA em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CPB, haja vista a ocorrência de dois crimes de roubo e corrupção de menores nas mesmas características de tempo, lugar e modus operandi. Não obstante, pugna-se para que seja aplicada a regra do concurso formal perfeito de crimes entre o delito de corrupção de menores e o delito de roubo majorado, conforme prevê o art. 70, primeira parte, do CPB, com a devida adequação da pena fixada em primeiro grau¿.

É o relatório.

Após à revisão do Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, o feito foi incluído em julgamento virtual.

Belém, 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002421-31.2018.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: JESUS WENDER JACINTO DA SILVA E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço-o.

Ressalto, de pronto, que merece provimento a pretensão do Ministério Público de condenar o apelado nas infrações do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, como passo a demonstrar:

No caso
,
a conduta do apelado amolda-se perfeitamente no tipo legal ora analisado, uma vez que a prática da infração penal pelo agente juntamente como o menor, é suficiente para subsumir a sua conduta ao preceito primário contido no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual dispõe que:
¿Art.244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.

É cediço que o objeto jurídico tutelado no crime de corrupção de menor é a proteção da moralidade da criança ou do adolescente visando coibir a prática da exploração. Logo, depreende-se, a desnecessidade do adolescente ser corrompido ou que tenha praticado outros atos infracionais para que se configure o mencionado delito, sendo suficiente a conduta praticada por pessoa com a maioridade alcançada na companhia de menor inimputável.

Está sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria que o delito do art. 244-B, do ECA é de natureza formal, não necessitando de qualquer resultado naturalístico para a sua consumação, sendo, como consequência, dispensável a prova da efetiva corrupção do menor.

Tal posicionamento, inclusive, foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 500:
¿A configuração do crime do art. 244-B do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿.

Acrescento, ainda, que por deter natureza formal, é prescindível a prova de que o recorrido detinha conhecimento da menoridade do coautor, não incidindo, na hipótese, o princípio
in dubio pro reo
, ao contrário, a prova do desconhecimento é ônus que compete à defesa, nos termos do art.
156
1
do
Código de Processo Penal
.

Após análise detida dos autos e do acervo probatório, impende destacar que o recorrido praticou o crime de roubo, juntamente com um menor de idade à época do fato criminoso,
o que basta, por si só, para a configuração do mencionado crime.

Com efeito, em que pese a sentença impugnada ter consignado que ¿
O crime de corrupção de menores, sob abrigo do art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em função da participação de um adolescente no delito, somente se positiva se o agente imputável tiver conhecimento da condição de menor do outro participante; tendo o acusado negado que tivesse ciência de tal circunstância, sendo que o adolescente, no momento do crime, tinha 17 anos e completaria a maioridade no mês seguinte (26/04, fl. 13 do IP), é verossímil a alegação. Não tendo havido a produção de prova em sentido contrário, o caminho é a sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo¿,
o acervo probatório constante dos autos atesta, exatamente, o contrário, veja-se:
Perante a autoridade policial, o adolescente infrator disse (fl. 11 - IPL):
¿(...) que perguntado de quem foi a ideia do roubo ao Supermercado Brilhante? Respondeu que a ideia do delito partiu de seu
amigo
Jesus, pois este já trabalhou naquele supermercado (...)¿ (Grifei).

Em juízo (mídia fl. 74), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou suas alegações, declarando que ¿
conhece o réu, que são amigos, que residia próximo a ele; que costumavam sair juntos¿.

No mesmo sentido, o recorrido declarou à autoridade de polícia (fl. 17 - IPL), confirmando a amizade em juízo (mídia fl. 97)
:
¿(...) Perguntado se já trabalhou no citado estabelecimento comercial? Respondeu que sim, exercendo a função de açougueiro por onze meses, e que foi demitido acerca de um mês; perguntado se a ideia do crime foi sua?
Respondeu que sim, que planejou uma semana atrás
, e que o horário escolhido se da pelo fato de ter conhecimento da troca de turno dos policiais militares,
e que convidou Robson para o cometimento do delito
; perguntado de onde conhece Robson Silva Lira? Respondeu que
são amigos de infância
(...)¿
---------------------------------------------------------------------------------------
¿(...) Que conhece Robson de infância mesmo (...) desde menininho; que sabia que ele era mais novo que o depoente¿.

Oportuno ressaltar, ainda, que só se admite o erro de tipo no crime de corrupção de menores ¿
quando a defesa apresenta elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos
.
Precedentes
¿.
(
STJ. HC 418.146/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017
).

Nesse contexto, considerando que o recorrido não comprovou a ignorância acerca da idade do coautor, ao contrário, confirmou possuir amizade com o adolescente desde a infância, a condenação é medida impositiva.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para condenar o apelado Jesus Wender Jacinto da Silva pela prática do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e de acordo com o art. 59 c/c art. 68, ambos do CPB,
passo ao exame da dosimetria da sanção.

No caso, o apelante praticou dois crimes (roubo majorado e corrupção de menores), em concurso formal e, depois, no dia seguinte, outros dois delitos (roubo majorado e corrupção de menores), também em concurso formal, sendo que entre esses dois concursos formais há uma continuidade delitiva.

No entanto, havendo uma concorrência de concurso de crimes, entendo que a aplicação no cálculo dosimétrico, concomitante, do concurso formal e continuado de crimes, revela constrangimento ilegal identificado pela incidência de
bis in idem,
razão pela qual acompanho a orientação jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
¿quando configurada a concorrência de concurso formal e crime continuado,
aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal
¿ (STJ. AgRg no REsp 1493539/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).

Outrossim, para o cálculo do aumento do crime continuado, que pode ir de 1/6 até 2/3, os Tribunais Superiores adotam a seguinte fórmula: ¿
Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
¿ (STJ - AgRg no HC: 468063 RJ 2018/0231243-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2018).

Nesse contexto, nos termos do art. 71 do Código Penal, aplicando-se a norma do crime continuado, eleva-se a pena do crime mais grave praticado pelo apelante - 06 anos e 08 meses de reclusão, e mais pagamento de 24 dias-multa, reprimenda fixada, pelo juízo a quo na r. sentença, para um único crime de roubo majorado, sem o acréscimo do crime continuado - na fração de 1/4 por serem 4 fatos delituosos (2 crimes de roubo majorado e 02 delito de corrupção de menores),
resultando a reprimenda concreta e definitiva em pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O
regime inicial de cumprimento
de pena deve ser
o semiaberto
, considerando o reconhecimento pelo juízo
a quo
da detração do período de 01 ano, 05 meses e 20 dias já cumpridos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para condenar o recorrido nas sanções do artigo 244 -B do ECA,
tornando a pena concreta e definitiva em
08 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa.

É o voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.